Tribunal: TJES
Processo: 5011010-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011010-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros

AGRAVADO: FRANCIENE DE CAMPOS BORTOLINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROVÉRSIA RELATIVA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS - CUNHO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 1.154, DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
"
(Tema 1.154)

2
. Embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica

3
. O certificado de complementação equivale a diploma, conforme se extrai do Parecer nº 06/2019 do Conselho Nacional de Educação.

4
. Em razão da causa de pedir envolver diploma, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, nos termos da tese fixada no Tema 1.154, do STF.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011010-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX, EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
AGRAVADO: FRANCIENE DE CAMPOS BORTOLINI
Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIELLA DE ANGELI CURTO - ES29513-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX E OUTRO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação nº 5000271-20.2020.8.08.0067, ajuizada por
FRANCIENE DE CAMPOS BORTOLINI,
indeferiu a preliminar de incompetência da justiça estadual, sob o fundamento que não há no feito pedido afeto à questão educacional, que arrastaria a competência para a justiça federal, mas apenas aqueles decorrentes exclusivamente de suposto ilícito civil (dano moral, material e perda de uma chance).

Em suas razões (id. 6072338), sustenta a agravante que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento (Tema 1.154) que "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

Desse modo, afirma que ainda a pretensão seja de cunho exclusivamente indenizatório, como o presente caso, desde que tenha relação com diploma ou similares, a competência será da Justiça Federal.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar esta demanda, determinando-se, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das varas federais da seção judiciária do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (id. 6149613).

De plano, destaco que assim restou fundamentada a decisão agravada:

[...] A parte requerida solicitou a reconsideração da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência, porquanto o e. TJES, no julgamento do processo nº 0001173-94.2016.8.08.0068, teria aplicado o tema nº 1154 do STF e reconhecido a incompetência da justiça estadual para processar e julgar demandas com a presente.

É o relatório.
Decido
.

Sem razão a parte requerida, conforme razões inframencionadas.

O tema nº 1154 do STF estabelece que “
compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”. Ocorre, porém, que a tese supramencionada não guarda relação com os termos desta lide, uma vez que não há pedido inerente à expedição de diploma ou de registro junto ao MEC.

Em verdade, não há neste feito pedido afeto à questão educacional, que arrastaria a competência para a justiça federal, mas apenas aqueles decorrentes exclusivamente de suposto ilícito civil (dano moral, material e perda de uma chance).

Além disso, ao examinar a jurisprudência colacionada pela parte requerida, processo nº 0001173-94.2016.8.08.0068, verifico que o objeto da citada ação é mais abrangente que o desta lide. A parte que extrapola é justamente o pedido que eminentemente de cunho educacional, cito a r. sentença:

Citação da sentença do processo nº 0001173-94.2016.8.08.0068:

- “Cuida a presente de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ADLAINE DE SOUZA LOPES em face de FACULDADE GRUPO MULTIVIX – CAMPUS DE NOVA VENÉCIA – ES, devidamente qualificados nos autos, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais; lucros cessantes; e ressarcimento pelos valores das mensalidades pagas,
ou que seja efetuado o reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação, com a competente expedição do diploma
”.

Em resumo, a diminuta discrepância entre esta lide e a apresentada como paradigma, em verdade, altera decisivamente o estudo da competência para processar e julgar a presente lide. [...]

Em que pese os fundamentos lançados, o
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
"
(Tema 1.154).

Diante disso, diferentemente do que entendeu o magistrado de primeiro grau, embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica.

Ressalta-se que o certificado de complementação equivale a diploma, conforme se extrai do Parecer nº 06/2019 do Conselho Nacional de Educação:

[...] No âmbito do CNE, a equivalência dos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados também está completamente estabelecida. Os Ofícios nº 187/2018 e nº 274/2018/CES/SAO/CNE/CNE-MEC, do Presidente da Câmara de Educação Superior (CES/CNE), asseguram que: [...]
os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, ofertados sob a vigência da Resolução CNE/CP nº 2/2015 são equivalentes a cursos de licenciatura na área cursada e a comprovação dos estudos realizados pelos seus egressos se dará por meio de diploma que deverá observar o disposto na legislação que trata do assunto [...]
.

Desse modo, em razão da causa de pedir envolver diploma, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, nos termos da tese fixada no Tema 1.154, do STF.

Neste mesmo sentido vem se posicionando este Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CONTROVÉRSIA SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1154 – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (nº. 1154), compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. (
TJES
, Apelação 0002344-74.2019.8.08.0038, Rel. Des.
ANIIBAL DE REZENDE LIMA,
1ª Câmara Cível, DJe 02/06/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO.
1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos.
4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito. (
TJES
, Apelação 0006496-41.2019.8.08.0047, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 26/10/2022) - destaque.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.
I – À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
II – Incompetência reconhecida - Recurso provido. (
TJES
, EmbDecl 0001160-95.2016.8.08.0068, Rel. Des. Subst.
LUIZ GUILHERME RISSO
, 3ª Câmara Cível, DJe 29/03/2023)

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem,

Empresa Brasileira de Ensino e Pesquisa e Extensão S/A – MULTIVIX e outro
, ver reformada a r. decisão que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
Franciene de Campos Bortolini
, indeferiu a preliminar de incompetência da justiça estadual, sob o fundamento de que não há nos autos pedido referente à questão educacional.

A

eminente r
elator
a

deu

provimento ao recurso,
sob o argumento, em suma, que
“
embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização
a
título de dano moral, material e perda de uma chance,
observa-se que a causa de pedir é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica
.”
(g.n.)

Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.154, fixara a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que se discute expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino (IES) que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Tema 1154 – Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.”

Tese
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

Na mesma linha, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca,
com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato
. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP. V - O Tema 1.154/STF firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve render-se à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante." (EDcl no AgInt no CC 171.794/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

Dessarte, considerando que o pedido de indenização é proveniente da invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica, mister o reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual, devendo os autos ser remetidos à justiça federal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
a

R
elator
a
,

para

dar

provimento
ao recurso
.

É como voto.